Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DOS JUROS. REVISÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que antes da citação do réu julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ao fundamento de causa complexa que demandaria perícia contábil.

2. Nas razões do recurso, o recorrente alega que posicionamento do Juízo de origem foi equivocado, que o parecer técnico financeiro juntado na inicial mostra-se suficiente para comprovar o alegado direito da parte autora e que minimamente a parte ré deveria se manifestar nos autos antes da prolação da sentença, pois o processo poderia ser resolvido em audiência conciliatória. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela anulação da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, por estarem presentes os requisitos autorizadores, nos moldes do artigo do 98 do CPC e não ter sido impugnado pela parte contrária.

4. Observa-se dos autos que o próprio autor juntou na inicial informação técnica (ID 20574393), demonstrando a alta complexidade. No entanto, a parte autora se esquece que em hipóteses como a do caso concreto há um rito específico a ser seguido, conforme salientado na sentença. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o mencionado rito deve assegurar a participação das ambas as partes, com eventual indicação de quesitos e assistentes técnicos, com paridade de forças, visto que o parecer juntado pela parte autora é unilateral.

5. Assim, a sentença mostra-se correta ao fundamentar pela complexidade da causa, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Para verificar se os cálculos realmente estão corretos ou não haverá necessidade de perícia contábil, o que foge da alçada de competência dos juizados especiais, que tem como princípios a celeridade processual, a oralidade e a simplicidade da causa.

6. No mesmo sentido, confira-se os precedentes das turmas recursais: (Acórdão 1262493, 07011075020208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1110839, 07040091720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1102673, 07302503320158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários porque não houve contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.